Tribunal: STF
Processo: Rcl 91895
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Município de São Vicente, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo n. 1001055-33.2022.5.02.048.
Na petição inicial, o reclamante alega, em síntese, que o acórdão reclamado, ao imputar responsabilidade subsidiária à Administração Pública, independentemente de comprovação de culpa, teria ofendido a autoridade de decisão proferida por esta Corte nos julgamentos da ADC 16 e dos Temas 246 e 1.118 da repercussão geral.
Nesses termos, argumenta que “o acórdão afirma que a responsabilidade decorre de verbas trabalhistas não pagas sem levar em conta a inexistência de provas quanto a falta de fiscalização. É de clareza solar que a condenação decorreu da presunção de ausência na fiscalização decorrente da ausência de pagamento de algumas verbas salariais, não havendo provas concretas produzidas pela reclamante neste sentido”. (eDOC 1, p. 6) 
Desse modo, requer a procedência da reclamação para “afastar a responsabilidade subsidiária do Município de São Vicente em relação às verbas trabalhistas devidas pela empresa terceirizada ante a inexistência de prova da negligência da fiscalização”. (eDOC 1, p. 10)
É o relatório. 
Decido.
Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no artigo 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
Quanto ao mérito, convém registrar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011, declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais.
Em data posterior a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos.
Diante da resistência da Justiça do Trabalho em aplicar o referido entendimento, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber. 
Por ocasião do julgamento de mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos.
À vista disso, para que haja a responsabilização do ente público é necessário que se comprove cabalmente nos autos o comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.
Cumpre assinalar ainda que o Plenário desta Corte, nos autos do RE 1.298.647 (Rel. Min. Nunes Marques), reputou constitucional e reconheceu a repercussão geral (Tema 1.118) da discussão quanto ao “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246)”.
Em outros termos, colocou-se em pauta a questão acerca da legitimidade da transferência ao ente público tomador de serviço do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas devidas aos trabalhadores terceirizados pela empresa contratada, para fins de definição da responsabilidade subsidiária do Poder Público.
Recentemente, em Sessão Plenária realizada em 13.2.2025, essa Corte Suprema finalizou o julgamento do mérito do referido paradigma, fixando a seguinte tese de repercussão geral:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior”. (Grifos nossos)

Com efeito, assentou-se entendimento no sentido que é imprescindível que se comprove o conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la, vedada a condenação fundamentada unicamente no pressuposto da inversão do ônus da prova.
Por outro lado, permanecendo o ente público inerte após notificação formal do descumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços contratada, restará configurado o comportamento negligente da Administração, a ensejar sua responsabilização.
Pois bem.
No caso em exame, extrai-se dos autos que o Tribunal de origem (TRT da 2ª Região) concluiu pela responsabilização subsidiária da Administração Pública, ao fundamento de que o inadimplemento das obrigações trabalhistas decorreu, em grande medida, da ausência do repasse de verbas pela Municipalidade à entidade conveniada.
 Confira-se, pois, trecho do acórdão:

“Nessa acepção, incontroverso está o fato de que a reclamante prestou serviços de auxiliar de classe no período de 02/05/2014 a 01/02/2021 em unidade escolar em favor da recorrente. 
E, no caso em epígrafe, a autora logrou êxito em comprovar a conduta omissiva e culposa do ente público na fiscalização do contrato de prestação de serviços, especificamente quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas por sua prestadora de serviços. 
Consoante ao documento probatório de fls. 117 (id. 7c7db83), a secretária de educação do município de São Vicente compareceu ao local da prestação de serviços da reclamante, no ano de 2018, momento este em que tomou ciência de diversas reivindicações dos funcionários da unidade escolar. 
Já em fls. 6 (id. 066a269), colacionou a reclamante ofício da creche comunitária Nossa Senhora de Fátima, primeira reclamada, direcionado ao prefeito de São Vicente, solicitando informações quanto ao repasse das verbas municipais. 
Comprovou, assim, que a municipalidade tomou conhecimento das irregularidades supramencionadas na condução da parceria que firmou com a prestadora de serviços, notadamente no que toca ao repasse de verbas municipais à primeira reclamada para pagamento de pessoal. 
O fato de a primeira reclamada ter assinado Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho sem, contudo, quitar seus débitos trabalhistas foi mera decorrência de situação de inadimplemento que já se desenhava durante a relação contratual. 
Mesmo diante das enumeradas irregularidades contratuais no repasse de verbas para regular funcionamento da unidade escolar, não se vislumbra dos documentos colimados pela municipalidade qualquer medida efetiva para sanar desvio na condução do convênio de parceria firmado com a primeira reclamada. 
Diante do aqui exposto, nego provimento ao recurso para manter a r. sentença que condenou a recorrente de forma subsidiária ao adimplemento dos créditos trabalhistas reconhecidos à reclamante.” (eDOC 8, pp. 591-592; grifos nossos)

Esse entendimento foi confirmado pelo Tribunal Superior do Trabalho, autoridade ora reclamada, consoante acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO REGIONAL. PUBLICAÇÃO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 246. SUBSEÇÃO I ESPECIALIZADA EM DISSÍDIOS INDIVIDUAIS DO TST. ÔNUS DA PROVA. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA. I. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931, submetido ao regime de repercussão geral, fixou a tese de que ‘o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’ (Tema 246). II. A Subseção I Especializada em Dissídios Individuais do TST, analisando a questão específica do ônus da prova, no julgamento dos Embargos E-RR-925-07.2016.5.05.0281, em sessão de julgamento realizada no dia 12/12/2019, firmou o entendimento de que incumbe ao ente público o encargo de demonstrar que atendeu às exigências legais de fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas pela prestadora de serviços. III. No caso em exame, conquanto o tema ofereça transcendência política, as alegações constantes da minuta do agravo de instrumento não trazem argumentos capazes de demonstrar equívoco ou desacerto na decisão agravada, proferida à luz das diretrizes traçadas pelo STF no Tema de Repercussão Geral nº 246 e pela SBDI-1 desta Corte Superior – restritas à questão probatória – no julgado paradigma nº E-RR-925-07.2016.5.05.0281. IV. Agravo de instrumento de que se conhece e a que se nega provimento.” (eDOC 9, ID: 6b1f4d0b)

Assim, configurada a desídia do Municipalidade no repasse das verbas destinadas ao adimplemento das obrigações trabalhistas, que evidencia o nexo de causalidade entre a omissão do ente público e o dano sofrido pelo empregado, entendo que a decisão proferida pelo Tribunal reclamado está em consonância com o entendimento desta Suprema Corte, consolidado nos julgamentos da ADC 16 e nos Temas 246 e 1.118 de repercussão geral.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:

“Direito do Trabalho. Agravo Regimental na Reclamação. Responsabilidade subsidiária do poder público. RE nº 760.931- RG/DF (Tema RG nº 246). ADC nº 16/DF. Ausência de violação. Culpa in vigilando devidamente configurada. Recurso não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento à reclamação constitucional. A referida reclamação foi ajuizada contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho pela qual se manteve a responsabilização subsidiária de ente público por débitos trabalhistas de empresa terceirizada. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) apurar se na decisão impugnada afronta-se o decidido na ADC nº 16/DF e no Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral, que vedam a transferência automática de encargos trabalhistas ao Poder Público; e (ii) verificar se a condenação subsidiária foi baseada na configuração de culpa in vigilando devidamente comprovada. III. Razões de decidir 3. No julgamento da ADC nº 16/DF e do Recurso Extraordinário nº 760.931/DF (Tema RG nº 246), o Supremo Tribunal Federal assentou a impossibilidade de transferência automática, sem a devida comprovação de culpa, do inadimplemento dos encargos trabalhistas ao Poder Público, referentes a empregados terceirizados. 4. Na decisão reclamada não se apresenta afronta ao entendimento consolidado no âmbito dos referenciados paradigmas, na medida em que a responsabilidade subsidiária do ente público foi reconhecida a partir de evidências claras de culpa in vigilando. 5. Os fundamentos aportados pela autoridade reclamada demonstraram, com base em farto conjunto probatório, a negligência do Município em fiscalizar a execução do termo de fomento e a gestão da organização contratada, não decorrendo, pois, a responsabilização subsidiária, de presunção ou automatismo. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”(Rcl 85.881 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 11.3.2026; grifos nossos)

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (RISTF, art. 21, § 1º).

Publique-se.
Brasília, 19 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente